Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-04.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702471-04.2022.8.07.0002 RECORRENTE: MARCOS GUILHERME FERREIRA MAGALHAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA E DE DESOBEDIÊNCIA. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTAÇÃO POR ATO NORMATIVO DISTRITAL. LEGALIDADE RECONHECIDA PELA SUPREMA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 1246), que “o art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I).” (STF, ARE 1418846 RG, Relator(a): Ministra Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 24-03-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-070 Divulg 31-03-2023 Public 03-04-2023). 2. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam a prática delitiva. Incabível, portanto, a absolvição. 3. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 286 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que, à luz da fragmentariedade, da intervenção mínima e da reserva legal, “somente os bens jurídicos mais relevantes e somente as lesões mais acentuadas a esses bens jurídicos mais relevantes é que devem ser protegidas pelo Direito Penal” (id 62163672, pág. 4). Afirma, assim, que a conduta de transitar em via pública, confraternizando com um amigo, sob a vigência de toque de recolher imposto no Distrito Federal por ocasião da pandemia de COVID, deve ser reconhecida como materialmente atípica, com a sua consequente absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 286 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012